Tribunal: TJBA
Processo: 8015153-48.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8015153-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: JOSE NICIO PEREIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS

REU: RENATO CAVALCANTI SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 59 DA LEI Nº 9.099/1995. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMA 100 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença proferida pelo 1º Juizado Especial de Trânsito da Comarca de Salvador/BA e acórdão da Segunda Turma Recursal, indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da vedação do art. 59 da Lei nº 9.099/1995. O agravante sustenta a complexidade técnica da causa originária, a necessidade de prova pericial, a ocorrência de cerceamento de defesa e a possibilidade de rescindir o julgado com fundamento no art. 966, II, V e VIII, do CPC, invocando o Tema 100 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível ação rescisória para desconstituir decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais, à luz do art. 59 da Lei nº 9.099/1995; (ii) estabelecer se a alegação de complexidade da causa, cerceamento de defesa ou incompetência absoluta do Juizado Especial autoriza excepcionar a vedação legal, especialmente à luz do Tema 100 do STF (RE 586.068).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 59 da Lei nº 9.099/1995 veda expressamente o cabimento de ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento dos Juizados Especiais, sem estabelecer distinções quanto à natureza do vício alegado.

A Lei nº 9.099/1995 institui microssistema processual próprio, orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º), com sistema recursal próprio que, em regra, se esgota na Turma Recursal.

A exclusão da ação rescisória constitui opção legislativa voltada à estabilidade e efetividade das decisões proferidas sob o rito sumaríssimo, não cabendo ao intérprete criar exceções não previstas em lei.

A eventual complexidade da causa ou necessidade de prova pericial deve ser arguida e enfrentada no âmbito do próprio sistema dos Juizados, mediante os recursos cabíveis, não sendo apta a afastar a submissão do feito ao regime jurídico especial.

A alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial não se sobrepõe à vedação expressa do art. 59 da Lei nº 9.099/1995, sob pena de esvaziamento do comando normativo e afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF).

O Tema 100 do STF (RE 586.068) reconhece a constitucionalidade do art. 59 da Lei nº 9.099/1995 e admite, de forma excepcional, a desconstituição da coisa julgada fundada em interpretação incompatível com a Constituição, mediante impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição, não autorizando o manejo indiscriminado de ação rescisória.

No caso concreto, não se verifica hipótese excepcional de afronta direta e inequívoca à ordem constitucional, mas mera tentativa de rediscussão do mérito da demanda originária, o que não se coaduna com a finalidade restrita da ação rescisória prevista no art. 966 do CPC.

A decisão monocrática que indeferiu a inicial, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, mostra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível ação rescisória contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, em razão da vedação expressa do art. 59 da Lei nº 9.099/1995.

A alegação de complexidade da causa, necessidade de prova pericial ou incompetência absoluta do Juizado não afasta a incidência do art. 59 da Lei nº 9.099/1995.

O Tema 100 do STF não autoriza o manejo de ação rescisória contra decisões dos Juizados Especiais, admitindo apenas medidas específicas para desconstituição de coisa julgada fundada em interpretação incompatível com a Constituição, nos estritos termos fixados pela Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 485, VI, 966, I a VIII, 1.021, 1.026, § 2º, 80 e 81; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 586.068 (Tema 100 da Repercussão Geral); TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 0105706-12.2024.8.26.9061, Rel. Marco Antonio Barbosa de Freitas, 6ª Turma Recursal Cível, j. 20.06.2024; TJ-DF, Processo nº 0711743-57.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Câmara Cível, j. 07.10.2024; TJ-PR, Processo nº 0072961-78.2024.8.16.0000, Rel. Carlos Mansur Arida, 2ª Seção Cível, j. 21.10.2024; TJ-BA, PET nº 8000037-70.2022.8.05.9000, 6ª Turma Recursal, j. 16.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015153-48.2025.8.05.0000, em que figuram como
a
gravante
JOSE NICIO PEREIRA CARNEIRO e como
agravado
RENATO CAVALCANTI SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador,
datado
e assinado
eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02